Tribunal: STF
Processo: Rcl 48585
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Papanduva/SC contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Reclamatória Trabalhista 0000850-47.2020.5.12.0017, que teria, em tese, ofendido à decisão proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    Na inicial, o Município narra o seguinte:
    “[a] Ação Trabalhista que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada por ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde em face do Município de Papanduva. 
    Na Vara do Trabalho de origem o feito foi procedente às autoras. 
    Apresentado recurso ordinário por esta municipalidade, este foi julgado improcedente. 
    Todavia, porque a análise não levou em consideração o fato de que os precedentes deste Excelso STF apontam que a competência deve ser determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, foram opostos embargos de declaração a fim de sanar a omissão. 
    Os aclaratórios restaram conhecidos porém rejeitados, sob o fundamento de que a matéria suscitada não foi eventada (sic) no recurso ordinário – o que evidentemente se discorda, uma vez que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, e a qualquer momento do processo ela pode ser alegada. 
    Deste modo, porque esta municipalidade entende que as decisões supra violam a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI n. 3395- MC/DF c/c o entendimento firmado na ADI n. 2135-MC/DF, bem como nas decisões proferidas nas Reclamações n. 45.881/SC e 42.213/SC, da relatoria do exmo. Min. Ricardo Lewandowski, que trataram também da competência para julgamento de demandas aforadas por ocupantes dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde e o Município de Florianópolis, conforme se demonstrará a seguir.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:
    “[i]n casu, há que se ponderar que no âmbito do município de Papanduva é na Lei Municipal n. 1.799/2007 (que dispõe sobre a criação de empregos públicos para atendimento do Programa de Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários e dá outras providências) que se encontram (a) a previsão dos vencimentos/salários (inicial), da carga horária e a quantidade de vagas do cargo de Agente Comunitário de Saúde. 
    Ou seja, trata-se de um cargo público em sentido amplo, não obstante a escolha da ‘modalidade celetista’, de emprego público - o que acaba por afastar a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente lide.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1).
    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de se se reconheça a incompetência da Justiça do Trabalho.” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado na presente reclamação. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2.015.
    Na espécie, o ato reclamado é um acórdão proferido em embargos de declaração, do qual destaco ementa e os seguintes trechos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. Os embargos declaratórios não se prestam à obtenção direta de reforma da decisão judicial. Devem ser rejeitados os embargos quando ausentes as hipóteses elencadas no art. 897-A da CLT.
    […]
    MÉRITO
    DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
    O Município embargante requer a declaração de incompetência absoluta desta Justiça Especializada para julgamento da causa.
    Cumpre esclarecer que, nos termos do art. 897-A da CLT, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou eventuais erros materiais contidos na decisão proferida.
    A matéria suscitada em sede de embargos não foi aventada no recurso ordinário do Município, tampouco houve pronunciamento judicial, seja em primeira, seja na segunda instância. Nesse sentido, o remédio oposto não se mostra adequado para os fins buscados.
    Caso haja inconformismo da parte, a mesma deve buscar os meios recursais próprios para tanto.
    Tenho por incabíveis os presentes embargos, uma vez que não constatado nenhum dos vícios ensejadores da medida. Deixo, por ora, de aplicar a multa por embargos protelatórios, por crer não ser esta a intenção da embargante. Atente-se a parte para o caráter protelatório da interposição de novos embargos, com a cominação prevista no § 3º do art. 1026 no novo Código de Processo Civil.
    Rejeito os embargos de declaração.”(págs. 172 e 173 do documento eletrônico 4 – grifos no original).
    Observo que o acórdão supra mencionado limitou-se a rejeitar os aclaratórios por ausência das hipóteses legais. 
    Nota-se ainda, que o referido acórdão paradigma trata da discussão de causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, enquanto o ato reclamado julgou apenas requisitos processuais de viabilidade recursal. 
    Assim, verifico que o Juízo reclamado não se manifestou sobre a tese aventada pelo reclamante. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    A ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal. 
    Neste sentido : Rcl 44.351/SP e 44.353/SP, ambos de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator